Tribunal: STF
Processo: RE 612821
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. 1. EXAME PSICOTÉCNICO. LEGALIDADE. 2. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 117 DA LEI ORGÂNICA DO DF. 3. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 


1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o exame psicotécnico é de: a) estar previsto em lei (Súmula 686/STF; RE 294.633-AgR, sob a relatoria do ministro Carlos Velloso; AI 510.524, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes); b) ser pautado em critérios objetivos (RE 243.926, sob a relatoria do ministro Moreira Alves); c) viabilizar a recorribilidade de seus resultados (AI 265.933-AgR, sob a relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; AI 467.616-AgR, sob a relatoria do ministro Celso de Mello; e RE 326.349-AgR, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes). 




2. De mais a mais, esta nossa Casa de Justiça, no julgamento da ADI 1.045, da relatoria do ministro Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 117 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Pelo que não mais subsiste fundamento legal a amparar a exigência do exame. 




3. Não bastasse, incide a Súmula 280/STF. 




Agravo regimental desprovido.